Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001746-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON CARLOS BARRETO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, ALEX ALVES DA SILVA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

AGRAVADO: MARIA VIEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
MEIRE LUCE ANDRADE DOS SANTOS PAMPLONA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação sobre servidão de passagem, alegando omissões na decisão. Sustenta o embargante que não houve manifestação expressa sobre a inexistência de matrícula do imóvel serviente, a suposta ausência de uso da servidão e o vício na sucessão processual.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto: (i) à necessidade de matrícula do imóvel serviente para a validade da servidão; (ii) à alegação de desuso da servidão por parte dos embargados; e (iii) à suposta ausência de regularização da sucessão processual.
III. Razões de decidir
Os pontos levantados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, inclusive com transcrição de excertos da decisão recorrida.
A jurisprudência do STJ entende que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração.
A situação etária dos embargados e a alegada ausência de produção na área não constituem fato novo apto à desconstituição da coisa julgada.
O vício alegado quanto à sucessão processual foi sanado nos autos do recurso de apelação, conforme indicado no voto.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando a matéria suscitada é expressamente enfrentada no acórdão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 313, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.918.137/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 31.08.2022; EDcl no AgInt no AREsp 1.916.882/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001746-72.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
DINALVA ARAUJO VIEIRA DA SILVA e GILSON CARLOS BARRETO VIEIRA

e, como Embargados,
MARIA VIEIRA ALVES, IVANIZIA VIEIRA DE SOUZA, DEUSENI DE ARAUJO VIEIRA LIMA, JACIRA DE ARAUJO VIEIRA e JANDAIRA DE ARAUJO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA